Tribunal: TJSP
Processo: 2223951-68.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. Tutela de urgência para determinar à operadora de saúde que autorize a cirurgia necessária para retirada de tumor de hipófise por meio de técnica endonasal, incluindo o custeio dos materiais necessários. Paciente com diagnóstico de neoplasia de glândula hipofisara. Elementos que demonstram a ausência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. Tutela de urgência para determinar à operadora de saúde que autorize a cirurgia necessária para retirada de tumor de hipófise por meio de técnica endonasal, incluindo o custeio dos materiais necessários. Paciente com diagnóstico de neoplasia de glândula hipofisara. Elementos que demonstram a ausência de liberação de todos os insumos necessários à cirurgia. Entendimento de que o médico que assiste a autora possui melhor capacidade de prescrever o procedimento necessário, incluindo quais são os materiais pertinentes. Necessidade de realização imediata da cirurgia ante o risco de danos irreversíveis. Preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do CPC. Recurso desprovido.